Tribunal: STM
Processo: 7001382-52.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001382-52.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS: ASHBELL SIMONTON RÉDUA, THIMOTEO PAULO MONTALVÃO RÉDUA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros ODILSON SAMPAIO
BENZI (Relator), LUIS CARLOS GOMES MATTOS e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
conheciam e davam provimento parcial ao Recurso Ministerial para, reformando-
se a Sentença absolutória, condenar a Civil MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
SILVA, com base no art. 249 do CPM, à pena de 30 dias de detenção, sem a
continuidade delitiva, com o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, o direito
de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. O Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ conhecia e dava parcial provimento à
Apelação ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar a civil Sra.
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA, pela prática de apropriação de coisa
havida acidentalmente (art. 249 do CPM), à pena de 3 meses de detenção, em
regime inicialmente aberto; com a fixação do efeito da condenação em obrigar a
Ré a reparar o dano resultante do crime (art. 109, I, CPM); e com a concessão da
suspensão condicional da pena, com as cláusulas fixadas no Acórdão.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Relator) fará voto vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/08/2020 18:18:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0a5b81c

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001382-52.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR e
RELATOR P/
ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA, Civil.
ADVOGADO: Dr. ASHBELL SIMONTON RÉDUA (OAB/MG 149334).

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. TÍTULO DE
PENSÃO. COTA-PARTE DE FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE. INÉPCIA DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. SAQUE DOS NUMERÁRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO.
O silêncio quanto à informação da maioridade do filho, bem como não ser ele estudante
universitário, por si só, não caracteriza a elementar do tipo, exigência para a configuração
do delito de apropriação de coisa havida acidentalmente. cabendo à seara administrativa
e, eventualmente, à civil, a reparação de eventuais prejuízos causados aos quotistas da
pensão.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, negar
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, no tocante à absolvição da civil
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA do crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no
art. 249 do CPM.
A Denúncia, oferecida em 26 de março de 2017 (Evento 01, doc. 1, fls. 1/4), narra, em síntese, que:
"(...) no período de 12 de setembro de 2007 a 30 de novembro de 2017, a Sra. MARIA AUXILIADORA DOS
1.
SANTOS SILVA, ora denunciada, recebeu e apropriou-se indevidamente de valores referentes à cota-
parte(1/10) de pensão militar de ex-combatente, referente a seu filho ALAN CARLOS SILVA, conforme consta
nas respectivas Fichas Financeiras e Demonstrativos de Débitos, cujos numerários foram depositados por
equívoco da Administração Militar, vindo a causar prejuízo ao erário no montante de R$ 95.741,17 (noventa e
cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), atualizado monetariamente até
05/07/2018 (Evento 1, Item 8-IPM, fls. 310/316).
2. De fato, verificou-se que a ora denunciada era casada com o ex-combatente CARLOS SILVA JÚNIOR, com o
2.
qual teve dois filhos: ALAN CARLOS SILVA e JANAINA CARLA SILVA, sendo que o então militar da reserva tinha
outros três filhos do primeiro casamento.
3. Em 08 de fevereiro de 2005 a ora denunciada foi implantada como Pensionista Militar, conforme Título de
3.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/08/2020 18:18:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0a5b81c
Pensão n o162/05, vindo a ter direito a receber a sua quota-parte e as relativas aos dois filhos que teve com o
ex-combatente, referentes a proventos de 2º Tenente (Evento 1, Item 4-IPM. fl. 63).
4. Assim, a pensão militar era dividida entre a ora denunciada e os cinco filhos do ex-combatente, sendo que
4.
cada filho recebia a quota-parte de 1/10 (um décimo) e, segundo a legislação de regência (Lei de Pensão
Militar), quando o filho completasse as idades limites de 21 anos ou 24, se estudante universitário, o benefício
deveria ser cancelado.
5. Ocorre que o Sr ALAN CARLOS SILVA, filho da ora denunciada com o então militar da reserva, nasceu em 1º
5.
de setembro de 1986 e completou 21 anos de idade na data de 1º de setembro de 2007 e, como não era
estudante universitário, não tinha mais direito de receber o aludido benefício (Evento 1, Item4-IPM, fl. 66).
Contudo, a Sra. MARIA AUXILIADORA, ora denunciada, não comunicou esse fato à Administração Militar e
6.
continuou a receber indevidamente o benefício até a data de 30 de novembro de 2017, por ocasião da
descoberta da irregularidade pelo Subtenente CASTRO, que assumira a função de auxiliar do órgão Pagador
de Inativos e Pensionistas (OPIP) do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, ocasião em que, juntamente
com seu Chefe de Seção, iniciaram uma auditoria interna para analisar a situação do pagamento de
benefícios. O referido graduado, ao ser inquirido no IPM, alegou que a pasta de habilitação e o contra-cheque
da pensionista teriam sido examinados durante o aludido período, no entanto, os responsáveis pela análise
não teriam percebido a irregularidade (Evento1, Item8-IPM, fls. 255/256).
O ST CASTRO aduziu, ainda, que ao constatar a irregularidade notificou a ora denunciada, a qual admitiu ter
7.
recebido o aludido benefício no período apontado, porém alegou desconhecer que era indevido, pois como
seu filho não trabalhava teria direito a receber esta parte da pensão militar.
Por sua vez, ao ser ouvida a respeito, a ora denunciada alegou que recebeu no aludido período a cota-parte
8.
da pensão militar relativa aos seus dois filhos, assim como tinha conhecimento de que ao atingir a maioria
seu filho ALAN perderia o benefício. Alegou, também, que não prestava nenhum auxílio financeiro a seus
filhos e não sabe dizer qual o valor da cota-parte de cada um deles, sendo certo que ela mesma recebia os
proventos e administrava esse valor. No entanto, não reconheceu a dívida sob a justificativa de considerar
que não sabia que era indevido tal pagamento (Evento1, Item8-IPM, fls.259/260).
Tal afirmação foi corroborada pelo depoimento de seu filho, ALAN CARLOS SILVA, o qual alegou que
9.
desconhecia o fato de sua mãe receber pensão militar e de que tinha direito a parte desse benefício. Alegou,
também, que nunca recebeu ajuda financeira de sua genitora e que, no período de 2007 a 2017, exercia
atividade laborativa, sendo que entre 2013 a 2015 fez um curso técnico de Química (Evento 1, Item 8-IPM.
fls.257/258).
Em razão dessa irregularidade, a administração militar notificou a ora denunciada no sentido de que fizesse o
10.
pagamento, mediante GRU ou em contracheque, mediante o reconhecimento da dívida. Porém, como não
houve resposta no prazo determinado, foi implantado o desconto parcelado no contracheque. No entanto, por
não concordar com essa medida administrativa, a ora denunciada ingressou na justiça comum, vindo a obter
uma decisão liminar suspendendo o desconto (Evento 1, Item 8-IPM, fls. 262/275. 284/302 e 305/307).
O montante recebido indevidamente pela ora denunciada foi de R$ 95.741, 17 (noventa e cinco mil,
11.
setecentos e quarenta e um reais, dezessete centavos), conforme Demonstrativo de Débito atualizado até
julho de 2018 (Evento 1, Item 6-IPM, fls. 120/156 e Item 7-IPM, fls. 157/188).
Além disso, verificou-se que a Pasta de Habilitação à Pensão Militar referente a ora denunciada foi examinada
12.
no período mencionado (2007 a 2017) à exceção dos anos de 2008, 2015 e 2016, sendo certo que no Exame
realizado em 2011 foi constatada tal irregularidade porém o benefício continuou a ser pago até a auditoria
realizada pelo ST CASTRO que culminou na presente investigação (Evento 24, Item 2; Evento 39,Item 2;
Evento 50, Item 2).
Assim, depreende-se que a Administração Castrense, por meio de seus agentes, poderia ter constatado a
13.
irregularidade muito antes, eis que a partir de 2007 passou a verificar a Pasta de Habilitação de Pensão Militar
da ora denunciada. Porém, somente em 2011 constatou a alteração no pagamento da cota-parte de pensão,
mas, mesmo assim, manteve o benefício, pelo que não há como atribuir à denunciada o dolo de enganar a
Administração, mediante o silêncio quanto à situação do filho, pois tal fato já deveria ser de conhecimento
dos agentes administrativos, os quais merecem responder na esfera disciplinar, consoante manifestação em
separado nestes autos.
De outro lado, conforme reconhecido em seu depoimento e corroborado com as demais informações
14.
constantes dos autos, a ora denunciada recebeu equivocadamente tais benefícios pecuniários por mais de
dez anos, vindo a apropriar-se indevidamente desses valores.
Dessa forma, restou suficientemente comprovado que a ora denunciada recebeu e apropriou-se
15.
indevidamente dos valores mensais relativos a cota-parte (1/10) de pensão militar de ex-combatente,
referente a seu filho ALAN CARLOS SILVA, no período de 12 de setembro de 2007 a 30 de novembro de 2017,
conforme consta nas respectivas Fichas Financeiras e Demonstrativos de Débitos, cujos valores foram
depositados erroneamente pela Administração Militar, vindo a causar prejuízo ao erário no montante de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/08/2020 18:18:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0a5b81c
RS95.741,17 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), pelo que incorreu
em crime contra o patrimônio sob Administração Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar denuncia a civil MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA como
16.
incursa no artigo 249, caput, do CPM (apropriação de coisa havida acidentalmente), por 123 (cento e vinte e
três) vezes em continuidade delitiva, requerendo a V. Exa., uma vez recebida e autuada a presente peça
acusatória, a citação da Acusada para o devido processo e julgamento, até sua final condenação, inquirindo-
se as testemunhas abaixo arroladas. (...).".
A Denúncia foi recebida em 15 de abril de 2019 e a Acusada foi citada no dia 24 seguinte (Evento 01, item
2,e Evento 4).
A Acusada apresentou Defesa Prévia e não reconheceu a responsabilidade pelo prejuízo causado à União
(Evento 5, item 2 e 15).
Na fase do art. 417 do CPPM, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, o
Subtenente MARCOS ROGÉRIO de CASTRO e o civil ALAN CARLOS SILVA, o qual foi ouvido na qualidade de
testemunha informante, por ser filho da Acusada, conforme consta na Ata de Audiência (Evento 42).
A Defesa não indicou testemunhas.
Após ser qualificada, a Acusada foi interrogada (fls.154/155), oportunidade em que negou o delito, pois
disse desconhecer ter recebido valor indevido. Admitiu ter recebido o documento do título de pensão.
Esclareceu que o dinheiro dela e dos filhos era depositado em sua conta, mas que nunca foi orientada da
obrigação de avisar a Administração Militar quando o filho completasse a maioridade.
Na fase do art. 427 do CPPM o Ministério Público Militar não requereu diligências complementares (Evento
50). A Defesa solicitou a juntada dos relatórios de exame dos contracheques da Acusada, incluindo os
holerites examinados e os nomes dos integrantes da comissão examinadora, (Evento 52, 1-PET). As
informações requeridas pela Defesa foram juntadas aos autos (Evento 56).
Em Alegações escritas, o Ministério Público Militar ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela
condenação da Acusada, por 123 vezes, em continuidade delitiva, nas sanções do artigo 249 do CPM
(Evento 67).
A Defesa, em Alegações Escritas, sustentou a boa-fé da Acusada e a insuficiência de provas da
materialidade do delito, razão pela qual requereu a absolvição, nos termos do art. 439 do CPPM e § 5º do
art. 37 da Constituição Federal, c/c a Súmula 34 da Advocacia Geral da União e com a Súmula 249 do
Tribunal de Contas da União. No caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, tendo
em vista que as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM lhe são favoráveis. Por fim, requereu que fosse
concedida a suspensão condicional da pena, eis que preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM.
No dia 30 de setembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM absolveu a civil
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA do crime previsto no art. 249 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM (Evento 88).
O Ministério Público Militar foi intimado eletronicamente da Sentença no dia 7 de outubro de 2019 e opôs
Recurso de Apelação no dia 14 seguinte (Eventos 91 e 93).
Foi certificado nos autos o trânsito em julgado para a Defesa (Evento 98).
Em Razões de Recurso, aduz o Ministério Público Militar que restaram demonstradas nos autos a autoria e a
materialidade do delito, razão pela qual pugna pela reforma da Sentença para que a Acusada MARIA
AUXILIADORA seja condenada pela prática do crime previsto no art. 249, caput, do CPM, em continuidade
delitiva, por 123 vezes.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União manifesta pela manutenção da Sentença absolutória.
A SEJUD certificou que nada consta na Secretaria em relação à Acusada (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer da Subprocuradora-Geral Drª. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a Sentença a quo (Evento 6).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/08/2020 18:18:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0a5b81c
Foi determinado, por este Relator, que se juntasse aos autos o verso do Título de Pensão Militar nº 162/05,
de 29 de agosto de 2005, o qual consta a assinatura e o ciente da Acusada sobre os termos do referido
documento (Evento 8). A diligência foi cumprida e essas informações foram juntadas aos autos (Evento 11).
Com vista às partes para manifestação, o MPM deu o ciente da juntada do referido documento e reiterou in
totum o pedido anterior de provimento do Recurso para condenar a acusada (Evento 18). Por outro lado, a
Defesa peticionou postulando a revisão de pensão militar de ex-combatente, com o ressarcimento de
diferença pretérita e a juntada do Título de Pensão nº 307/2017 (Evento 22).
Em nova manifestação da PGJM (Evento 27) a Subprocuradora-Geral Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO pugna
pelo regular processamento da Apelação, aduzindo:
"que o pedido contido na Petição juntada pela Defesa (evento 22) revela-se descabido para
apreciação nessa Justiça Militar Especializada, pois cinge-se à discussão eminentemente
administrativa que postula a revisão de pensão militar de ex-combatente c/c cobrança de
valores pretéritos, ou seja, não guarda qualquer pertinência com a matéria penal militar
contida no vertente Apelo".
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, irresignado com a Sentença
monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar,
em 30 de setembro de 2019, que absolveu a civil MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA do crime previsto
no art. 249 do CPM, por entender que não houve dolo em sua conduta, sendo atípica, nos termos do art.
439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (Evento 88).
Em Razões de Apelação, o MPM requer, por restar demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do
delito, o provimento do Apelo, para a reforma in totum da Sentença que absolveu a Apelada e, por
consequência, que seja decretada sua condenação como incursa no art. 249, caput, do Código Penal Militar,
em continuidade delitiva, por 123 vezes (evento 91 e 93).
Em Contrarrazões, a Defesa manifesta pela manutenção da Sentença absolutória.
Verificando os autos, constata-se que a pensionista Sra. MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA recebeu
valores mensais indevidos, relativos a uma cota-parte (1/10) de pensão de ex-combatente referente ao seu
filho, o civil ALAN CARLOS SILVA, no período de 1º de setembro de 2007 a 30 de novembro de 2017, em
virtude de ter completado, em setembro de 2007, 21 (vinte e um) anos de idade e não ser estudante
universitário. Contudo, a Administração Militar, apesar de ter examinado a Pasta de Habilitação à Pensão
Militar, referente à Apelada, no período mencionado (2007 a 2017), à exceção dos anos de 2008, 2015, e
2016, constatou, no Exame realizado em 2011, a referida irregularidade e, mesmo assim, continuou a
depositar o benefício, até que, em auditoria realizada pelo ST CASTRO, auxiliar do Órgão Pagador do 11º
Batalhão de Infantaria de Montanha, a parcela foi suspensa.
Conforme consta nas respectivas Fichas Financeiras e Demonstrativo de Débitos, elaborados durante o IPM,
o valor depositado por equívoco da Administração Militar na conta da Pensionista contabilizou o montante
que, corrigido pelo Sistema de Débito do Tribunal de Contas da União até 5 de julho de 2018, chegou à
importância de R$ 95.741,17 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos),
não tendo a dívida sido reconhecida pela Apelada, que alegou desconhecer que era indevido tal pagamento.
Certo é que para a configuração do mencionado delito é imprescindível o dolo, já que o núcleo do tipo é
apropriar-se, apoderar-se, ou seja, tomar como sua coisa de outrem, o que sugere o conhecimento de fato,
de estar alcançando vantagem com a coisa alheia vindo ao seu poder por erro. O bem jurídico tutelado é o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/08/2020 18:18:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0a5b81c
patrimônio e o crime se consuma quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de
outrem, configurando, pois, duplo resultado. Assim, em que pese ter havido a percepção indevida dos
valores por parte da Ré, o recebimento foi de boa-fé, pois não há prova em sentido contrário.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
"Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou
força da natureza:
Pena - detenção, até um ano".
O Título de Pensão nº 162/05, de posse da Apelada, apesar de possuir cláusula expressa de extinção da
cota-parte, em 1 de setembro de 2007, não continha o seu ciente, pois, no verso, continha apenas a
assinatura atestando o recebimento do Título de Pensão. Tampouco trazia, o Título de Pensão, a obrigação
de que a Administração Militar fosse informada acerca da maioridade do filho pensionista e de não ser
estudante universitário. Assim, reafirmo meu entendimento de que o silêncio da Apelada, por si só, não
constitui elemento que comprove o conhecimento ou mesmo a intenção de obter vantagens com o erro da
Administração, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de informar sobre tais condições
à Administração Militar, conforme asseverado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, que preceitua, in
verbis:
"(...) Art. 5º (...) II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei"; (...)".
Em que pese a demonstração de ter sido a Ré a responsável pelos saques, durante seu interrogatório, foi
muito clara em dizer, em diversas oportunidades, que não conhecia a perda de direito e a obrigação de
informá-la à Administração Militar.
Portanto, o silêncio não é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 249 do CPM.
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato da
Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um
limite para a atuação do Estado, visando a proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Portanto, a mera ausência de comunicação por parte da Apelada não deve ser considerada como nexo de
causalidade para a caracterização do delito de apropriação dos valores que, por erro da Administração, lhe
foram creditados. Logo, não se pode aferir o dolo da agente apenas pelo fato de ela ter se quedado inerte
com relação à comunicação da perda do direito à cota-parte pelo pensionista, pois esse controle cabia à
Administração Militar.
O entendimento de que o fato, por si só, não constitui ilícito se dá, a princípio, porque, quando ocorre a
perda de direito de um pensionista à sua cota-parte, essa é redistribuída aos demais pensionistas
habilitados, havendo de se considerar que, dentre os valores indevidamente sacados, existem quantias que
lhe seriam devidos após a redistribuição da cota-parte, o que coloca em dúvida, inclusive, os cálculos
apresentados e qual o valor comporia efetivamente a dívida.
Dessa maneira, não restaria evidenciada a má-fé ou o dolo na obtenção de vantagem indevida, haja vista
que o montante depositado por erro poderia ser, após a redistribuição da cota-parte, no todo ou em parte,
de propriedade da própria Ré.
Nesse mote, o valor não seria da Administração Militar, sendo assim razoável dizer que não haveria, a
princípio, sequer prejuízo da União, e sim, em última análise, das demais filhas do falecido, que,
supostamente, teriam suportado um eventual prejuízo.
Nesse sentido se deu o seguinte julgamento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. PENA SUBSTITUTIVA POR
RESTRITIVA DE DIREITO. NATUREZA PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS
PELA DPU. REJEITADAS. UNÂNIME. DOLO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONHECIMENTO DO FATO EM SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/08/2020 18:18:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0a5b81c
PROVENTOS DURANTE DOIS MESES. DESPESAS FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTO DA CORTE.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminares argüidas pela Defesa de
incompetência da Justiça Militar da União e do Conselho Permanente de Justiça para processar
e julgar civil. Art. 124 da CF/88, c/c os arts. 9º, inciso III, e 251, ambos do CPM, e Lei nº
8.457/92. Rejeição. Decisão unânime. II. Autoria e materialidade configuradas, porém
inexistente o dolo na conduta do Réu. Na qualidade de curador, era o administrador da vida
financeira do ex-pensionista. III. Elementos constitutivos do crime de estelionato. Ausência. A
Administração Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês. Não houve a omissão
maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte para proceder às medidas
necessárias. Ausente de igual forma 'a fraude, o ardil, o artifício' bem como 'induzir ou manter
alguém em erro'. IV. A desclassificação da conduta para o delito estatuído no art. 249 do CPM
não se opera diante da ausência de dolo em se apropriar da quantia depositada. O Réu residia
em Estado da Federação diverso do ex-pensionista, para tanto se utilizou do numerário
depositado pela Administração Militar para custear as despesas com aluguel, com cuidadores
que assistiam o irmão do Réu e com encargos funerários. V. A condenação sofrida pelo Civil
recaiu sobre crime patrimonial e mesmo assim houve a substituição da pena por restritiva de
direitos de cunho financeiro, sem que houvesse previsão legal e qualquer óbice por parte do
Ministério Público Militar. Reformatio in pejus. Vedação. VI. Provimento ao apelo. Decisão por
maioria.". (STM. APELAÇÃO nº 7000308- 94.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO. Julgado em 24/11/2018). (Grifo nosso).
Certo é que não restou demonstrado o dolo na conduta da Apelada, e se não tivesse havido a inépcia da
Administração Pública, em 2011, quando o erro foi constatado inicialmente, o equívoco teria sido
solucionado. É surpreendente, portanto, que durante tantos anos, a Administração Militar não tenha
percebido a irregularidade no pagamento, apesar das diversas análises da Pasta de Habilitação à Pensão
Militar da Apelada e da facilidade do controle por sua parte, pois detinha todo o conhecimento necessário
para tanto, além de terem as informações relativas à data de nascimento do quotista, e,
consequentemente, a data em que ele perderia o direito à percepção da pensão, caso não fosse estudante
universitário. Somente essa última informação é que caberia, por interesse próprio, ao pensionista informar
a Administração, mas não a data de seu nascimento.
Ora, imputar à pensionista a responsabilidade do exercício de controle interno, que somente cabia à
Administração Militar, é absurdo, injusto e descabido.
Desse modo, reafirmo o meu entendimento de que o silêncio quanto à informação da maioridade do filho,
bem como não ser ele estudante universitário, por si só, não configura a elementar do tipo, exigência para a
configuração do delito, cabendo à seara administrativa e, eventualmente, à civil, a reparação de eventuais
prejuízos causados aos quotistas da pensão.
Pelas razões explicitadas, não há como considerar que a conduta da Apelada esteja subsumida no delito de
apropriação de coisa havida acidentalmente, tampouco que ela tenha agido de má-fé ou que tenha utilizado
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para auferir vantagem ilícita ao não informar à
Administração Militar acerca de dados ostensivos e constantes em seus próprios bancos de dados. Torna-se,
assim, imperativa a manutenção da Sentença que absolveu a civil Sra. MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
SILVA do crime tipificado no art. 249 do CPM.
Quanto ao pedido da Defesa postulando, com a juntada do Título de Pensão nº 307/2017, a revisão de
pensão militar de ex-combatente, com o ressarcimento de diferença pretérita (Evento 22), não cabe a esta
Corte apreciar a matéria por não estar afeta à sua competência.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:04:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e8ca662d
RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA:
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA, civil.
ADVOGADO:
Dr. ASHBELL SIMONTON RÉDUA.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencido, divergindo da douta maioria, pelo parcial provimento do recurso ministerial, para,
reformando-se a Sentença absolutória, condenar a civil MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA, com base
no art. 249 do CPM, à pena de 30 dias de detenção, sem a continuidade delitiva, com o benefício do "sursis",
pelo prazo de 02 anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, pelos
motivos que passo a expor.
Sobre o delito denunciado, prevê o art. 249 do CPM:
"Apropriação de coisa havida acidentalmente
Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro,
caso fortuito ou força da natureza.". (Grifo nosso.)
Analisando o contexto, é possível observar que foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos, uma vez
que no período de 1º de setembro de 2007 a 30 de novembro de 2017, a acusada se apropriou de
recursos alheio - no caso, do Erário - que veio a seu poder - mais especificamente - depositados em
sua conta corrente, por erro cometido pela Administração Militar.
Como se vê, a conduta da acusada se amolda, perfeitamente, nas elementares do crime previsto no art.
249, do CPM, que foi a ela imputado, por ter se apossado de valores da cota-parte de pensão militar do ex-
combatente, referente ao filho ALAN CARLOS, que completou 21 anos de idade em 1º de setembro de 2007,
data em que deveria ter sido suspenso o pagamento do valor relativo a essa fração e não foi porque nem a
acusada comunicou à Força Terrestre para suspender, conforme determinava o Título de Pensão nº 162/05,
que ela mesma deu o ciente de recebido, nem a própria Administração Militar encerrou os pagamentos em
setembro de 2007.
Certo é que o conjunto probatório produzidos nos autos demonstra de forma clara e precisa que a
Administração Castrense depositou, erroneamente, valores indevidos na conta da acusada por mais de 10
anos.
Entre as provas que demonstram o crime cometido pela ré, é importante registrar:
1 - o Título de Pensão nº 162/05, documento pelo qual foi instituído o benefício e que consta o prazo em que
deveria ter sido encerrado o pagamento da cota parte do filho maior de idade (Evento 1, item 4, fls. 63, do
processo nº 7000069-67.2018.7.04.0004). Além do mais, com as diligências por mim determinadas (evento
8 do e-proc), não há mais qualquer dúvida de que a acusada MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA de
fato assinou esse Título acima, pois é plenamente possível perceber as iniciais de seu nome (M,A,S,S) na
rubrica firmada por ela no verso do referido documento, segundo as informações contidas no evento 11,
docs. 3 e 4, do e-proc.
2 - a Certidão de Nascimento de ALAN CARLOS DA SILVA, filho da acusada com o então militar da reserva,
que completou 21 anos de idade em 1º de setembro de 2007, momento em que deveria ter sido excluída a
cota-parte do total da pensão a ser recebida pela beneficiada, uma vez que o filho não era estudante
universitário (Evento 1, item 4, fl. 65, do processo nº 7000069-67.2018.7.04.0004);
3 - o depoimento da testemunha informante e beneficiário da cota-parte ALAN CARLOS, filho da acusada, o
qual confirmou em Juízo nunca ter sabido que tinha direito a pensão e disse, ainda, que jamais recebeu
esses valores (Evento 44, vídeo 3, do processo nº 7000037-28.2019.7.04.0004);
4 - o depoimento em Juízo da testemunha Subtenente MARCOS ROGÉRIO DE CASTRO, o que identificou as
irregularidades dos depósitos feitos na conta da acusada de 1º de setembro 2007 a 30 de novembro de
2017 (Evento 44, vídeo 1, do processo nº 7000037-28.2019.7.04.0004); e
5 - o Demonstrativo de Débito, o qual mostra que o prejuízo causado ao Erário foi no montante de R$
95.741,17 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) (Evento 1, item 6,
fls. 120/156, e item 7, fls. 157/188, do processo nº 7000069-67.2018.7.04.0004);
Some-se a essas provas, o fato de que a acusada é ré confessa, pois reconheceu em Juízo o acesso à cota-
parte, que era destinada à ALAN CARLOS; a utilização dos recursos depositados, de forma equivocada, na
conta dela; bem como o recebimento do Título de Pensão nº 162/05, que consta as regras de cessação do
benefício, quando seu filho completasse 21 anos de idade, conforme trecho de sua oitiva (evento 44, vídeos
4 e 5, do processo nº 7000037-28.2019.7.04.0004), a qual, na oportunidade, declarou in verbis:
"(...) é beneficiária da pensão desde 2005; (...) diz ter o documento do título de
pensão sim (...) que o dinheiro dela e dos filhos era depositado na conta dela.". (Grifo
nosso.)
Portanto, restou demonstrado na espécie a autoria e a materialidade do delito, uma vez que tanto a
confissão da acusada, quanto à utilização dos valores depositados indevidamente em sua conta, bem como

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:04:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e8ca662d
a prova documental e testemunhal produzidas nos autos as testificam.
Da mesma forma, o dolo, igualmente, ficou caracterizado quando a Administração Militar, por erro, efetuou
depósitos na conta corrente da mencionada ré e, ela, mesmo sabendo que os valores não lhe eram mais
devidos - em face de o filho ter completado 21 anos de idade e não ser estudante universitário - manteve-se
em silêncio perante a Força Terrestre e insistiu retirando o numerário, irregularmente depositado mês a mês
em sua conta bancária, por mais de 10 anos, aproveitando-se da sua condição de correntista.
Por essa razão, não agiu corretamente, a meu sentir, à Magistrada a quo que, ao sentenciar, entendeu não
haver dolo na conduta da acusada, por acreditar que "o recebimento (dos valores) foi muito provavelmente
feito (por ela) de boa fé". Com todas as vênias a Juíza Federal da JMU, existem várias provas nos autos, seja
documental, seja testemunhal, seja por meio de diligências determinadas por este Relator, que provam o
conhecimento das condições do recebimento da pensão por parte da ré, bem como que demonstram a
intenção dela em se apropriar da coisa alheia.
Até porque, o dolo da acusada não está no fato dela ter deixado de comunicar o erro dos depósitos
indevidos em sua conta ao Órgão de Pagamento de Inativos e Pensionistas (OPIP), tampouco de não ter
devolvido cerca de R$ 95.000,00 ao Erário, dinheiro esse que, por meio das provas anexadas ao feito, é
plenamente possível de se concluir que não lhe pertencia, por direito.
Noutro viés, é também perceptível nos autos que o dolo da acusada restou caracterizado a partir de
setembro de 2007, com a maioridade do seu filho ALAN, quando os valores, em vez de terem cessado,
continuaram a ser depositados em sua conta bancária, por falha da Administração Castrense, e ela, em vez
de devolvê-los, passou a recebê-los e se apropriar deles como se seu fosse.
Esse fato, frise-se à exaustão, pode ser confirmado no verso do Título de Pensão nº 162/05 anexado ao
"evento 11, doc. 4", o qual atesta que a Acusada recebeu o referido documento, por meio de sua rubrica, e
tomou ciência das regras de cessação da pensão, expressas na cláusula "e", da seguinte forma:
"(e) o benefício referente a Alan Carlos Silva extinguir-se-á em 01 set 07, data
que completará (21) vinte e um anos de idade e perderá o direito à sua cota
parte que encontra-se incorporada a sua genitora MARIA AUXILIADORA DOS
SANTOS SILVA, salvo se, naquela data, for estudante universitário, quando, nessa situação
e mediante comprovação semestral, o benefício estender-se-á até 01 set 10, data que
completará vinte e quatro anos de idade" (...). (Grifo nosso.)
Nessa toada, a testemunha Subtenente MARCOS ROGÉRIO DE CASTRO esclareceu que (Evento 44, Vídeo 1):
"(...) que o procedimento é, quando é habilitada uma pensionista, o agente da
administração recebe em duas vias; (...) uma é arquivada na pasta da pensionista para
consultas e verificações e a outra é entregue a pensionista; que a pensionista dá o
ciente na via que fica arquivada no Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas, de que
está recebendo uma (cópia daquela) via (...) que tem 10 anos na função e que em
todos os casos sempre explicou as regras de cessação; (...) que chegou a ver o
título de pensão da Acusada; (...) que é uma prática comum que a via que fica
arquivada; (...) a pensionista dá o ciente.". (Grifo nosso.)
Por fim, o filho da Acusada e beneficiário da cota-parte da pensão, objeto da presente Ação Penal Militar, o
civil ALAN CARLOS SILVA esclareceu, o seguinte, quando ouvido como testemunha informante (Evento 44,
Vídeo 3):
(...) que nunca recebeu a pensão e nem sabia que vinha (...) morou com a mãe
durante apenas uma parte do período (...) que não sabia que a genitora recebia
uma cota parte que era dele; (...) não recebia ajuda financeira da genitora (...)
que (ele) sempre trabalhou; (...) que em 2007 não era universitário. (Grifo nosso.)
Vê-se, então, que os depoimentos do Sub Ten CASTRO e do filho da acusada são firmes, seguros, bastante
claros e contrários ao que sustenta a defesa. Assim, a alegação da acusada, em Juízo, de que "ninguém" lhe
"explicou nada", não condiz com a veracidade dos fatos porque vai na contramão das provas contidas nos
autos.
Basta nos reportarmos ao que disse o Subtenente CASTRO, o qual declarou durante seu depoimento que "é
uma prática comum que na via que fica arquivada, a pensionista dá o ciente". Aliás, a própria acusada
confirmou perante à Magistrada de primeiro grau que recebeu o Título de Pensão nº 162/05.
Ora, se a ré confirma ter recebido esse Título nº 162/05 - sendo possível apurar, posteriormente, por meio
de diligências deste Relator, que a mesma chegou, inclusive, a assinar no verso desse documento - então
ela não pode afirmar que nada lhe foi explicado, nem dizer que desconhecia as condições para o
recebimento da pensão, uma vez que lá constam todas as informações, inclusive, as cláusulas e as
exigências para cessação do referido benefício (evento 11, doc. 4).
Chama a atenção, também, o fato de que durante o IPM a acusada ter afirmado que tinha conhecimento da
idade limite do filho para receber essa cota-parte da pensão. Disse, ainda, que seu esposo, quando era vivo,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:04:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e8ca662d
havia lhe dito que essa cota de pensão referente ao filho ALAN seria cancelada, quando esse alcançasse a
maioridade. Declarou, inclusive, que já esperava que os valores dessa fração relativos ao filho ALAN fosse
extinto a qualquer momento.
Contudo, em Juízo, quando o representante do MPM fez a acusada essas mesmas perguntas, que lhes foram
feitas em Inquérito, ela se limitou a dizer, na presença de seu Advogado, que não se lembrava de ter
proferido tais declarações.
O fato é que a prova documental, representada pelo Título de Pensão acima mencionado e pelo
Demonstrativo de Débito, além dos depoimentos da Acusada, da testemunha e, principalmente, do próprio
filho dela, formam um lastro probatório contundente, robusto e comprometedor contra a mencionada civil e,
por isso, mostra-se harmônico e qualificado para demonstrar que ela teve pleno conhecimento das regras de
cessação do benefício.
No entanto, embora ciente das normas, a ré optou, mesmo assim, em apropriar-se dos valores
indevidamente depositados em sua conta, o que, realmente, torna o dolo indiscutível - seja direto ou na
modalidade eventual -, pois efetuou os saques mesmo tendo conhecimento de que não deveria fazê-los, não
havendo, dessa forma, como afastar a materialidade, a autoria e a conduta dolosa, por ser típica, antijurídica
e culpável.
Aliás, a tipicidade se faz presente tanto na modalidade formal, que é a correspondência entre a ação da
acusada e o estabelecido, abstratamente, na Norma Penal proibitiva. Tanto que, a considerar as provas
contidas no presente feito, os atos praticados pela ré se enquadram, com perfeição, no art. 249, do CPM.
Como também se faz presente a tipicidade, em seu âmbito material, entendida como a valoração da
conduta e do resultado, ou seja, a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Sendo assim, há de se concluir que a conduta praticada pela acusada mostrou-se perfeitamente subsumida
ao tipo legal previsto no art. 249 do CPM. Até porque, a meu juízo, seus atos não podem ser
configurados crime de estelionato, art. 251 do CPM, por inexistirem provas nos autos de que ela agiu,
deliberadamente, por intermédio de meios fraudulentos, induzindo a Administração Castrense em
erro, para auferir vantagem ilícita.
Do mesmo modo, os atos executados pela acusada não podem configurar o crime de apropriação
indébita, art. 248 do CPM, simplesmente, porque ela não tinha a posse ou detenção da coisa
alheia, algo bastante comum, quando existe uma relação próxima ou de confiança entre as partes, bem
diferente do que se viu entre a Administração Militar e a acusada.
Pelo contrário, a coisa - no caso in tela, o valor da pensão - ia chegando, mensalmente, até a acusada não
por relação de proximidade e sim por circunstância alheia a sua vontade, devido ao equívoco administrativo.
A propósito, torna-se imperioso esclarecer, ainda, que esse equívoco cometido pela Administração Militar
não tem o condão de inocentar ou isentar a acusada pelos atos delitivos que praticou, nem pode servir de
agasalho ou justificativa para eximi-la de sua responsabilidade penal. É mais ou menos o que diz aquela
velha máxima "um erro não justifica outro".
Por isso, a meu ver, a acusada merece ser condenada não pela falha administrativa, nem pelo
silêncio dela, em deixar de avisar à Força Terrestre da irregularidade, ou, menos ainda, por ela
não ter ressarcido o Erário, mas sim por ter se aproveitado desse erro, recebido valores públicos e se
apropriado deles que, comprovadamente, não fazia jus, desde setembro de 2007.
Ademais, com as escusas devidas ao combativo representante do Órgão Ministerial, o qual entende ser o
caso de crime continuado, este Tribunal tem entendido que a natureza jurídica do delito de apropriação de
coisa havida por erro, previsto no art. 249 do CPM, é de crime permanente, o que significa dizer que se trata
de crime único, que se alonga no tempo, tendo o infrator (que in tela, é a civil MARIA AUXILIADORA), a todo
momento, o domínio do fato e o poder de fazer cessar a agressão ao bem jurídico protegido.
Justamente por ter essa natureza de permanência é que nesse caso, ao contrário da continuidade delitiva,
não é o valor da vantagem auferida ou a soma do prejuízo alheio que importam, seja para a caracterização
do tipo penal, seja para a fixação da reprimenda.
Por essa razão, há de se entender não ser o caso de se aplicar a continuidade delitiva no contexto que ora
se analisa, conforme requer o Parquet Militar, com toda venia. Até porque, caso se leve em consideração o
crime continuado na vertente quaestio, entendo que, primeiro, a sanção definitiva atribuída à acusada em
comento vai destoar das penas normalmente aplicadas, por este Tribunal, em casos semelhantes, a
exemplo de quando julgou a Apel. nº 0000015-20.2012.7.11.0011, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julg.
em 23/9/2014, e, segundo, a reprimenda alcançará um patamar desproporcional à conduta por ela
perpetrada no contexto fático ora examinado.
Nesse sentido, de que o crime disposto no art. 249, do CPM, tem a forma de delito permanente, igualmente
decidiu esta Corte de Justiça:
"APELAÇÃO. DPU . APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE (CPM, ART.
249). ERRO ADMINISTRATIVO. INTEGRANTE DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:04:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e8ca662d
SUBJETIVO. JUSTIFICATIVAS. INCONGRUÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME
PERMANENTE. (...). 1. A alegação de que os depósitos foram feitos por erro administrativo
não exime o Réu de responsabilidade penal. O próprio tipo penal faz referência
expressa a apoderar-se o agente de coisa alheia vinda ao seu poder por erro. 2.
As duas justificativas apresentadas pelo Réu para explicar a apropriação dos valores são
incompatíveis entre si, pois, se acreditasse que fazia jus aos depósitos, não poderia ter
afirmado que ficou com o dinheiro porque estava desempregado. (...). 4. Não se aplica
a continuidade delitiva nos casos de crime permanente. (...).". (Grifo nosso.)
(Apelação nº 14-91.2013.7.08.008, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Julg. em 15/10/2014)
Em outra oportunidade, este Tribunal da mesma forma entendeu:
"APELAÇÕES. MPM E DEFESA. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO.
ALEGAÇÃO DO DOLO DE FRAUDAR CONSISTENTE EM OMISSÃO MALICIOSA.
IMPROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO E DE CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA PENA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. 1. Se não há fraude antecedente à entrada do agente na posse da
vantagem indevida, não há estelionato (art. 251 do CPM). 2. O erro
administrativo aliado à omissão do acusado se amolda ao tipo penal de
apropriação de coisa havida por erro (art. 249 do CPM) (...). 3. Enquanto
a continuidade delitiva pressupõe a prática de mais de uma ação ou omissão (art.
80 do CPM), o crime permanente se consubstancia na ação cuja consumação se protrai
no tempo. 4. Em homenagem ao princípio da individualização da pena, a fixação da
pena base deve levar em consideração a extensão do dano causado. (...).". (Grifo
nosso.) (Apelação nº 122-12.2013.7.11.0211, Relator Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, Julg. em 11/11/2015).
Além do mais, é também por se prolongar no tempo que a acusada - embora tenha começado a receber, de
forma indevida, a cota-parte do filho ALAN em 2007 - somente consumou esse crime, de natureza
permanente, em 2017, ano em que foi descoberta a falha administrativa e cessado o pagamento irregular.
Portanto, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, entre a data do fato e o dia do
recebimento da Denúncia, uma vez que essa conduta delitiva foi consumada depois de 2010, ano em que
foram feitas mudanças no art. 110, do CP comum, por meio da Lei nº 12.234/10. Talvez a mais importante
dessas modificações tenha sido que, a partir dessa Lei, não se admitiu mais o dia da consumação do crime,
como marco de delimitação prescricional.
Aliás, nesse tipo de crime contra o patrimônio, sabidamente de caráter permanente, esse Tribunal tem
entendido que "A contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da última inversão patrimonial.". (Emb.
Decl. nº 0000032-72.2012.7.04.0004, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Julg em 04/11/2015)
Por fim, quanto à Petição juntada aos autos pela Defesa, por ocasião da abertura de vistas para
manifestação em relação à juntada do verso do Título de Pensão nº 162/05, tem-se que, primeiro,
inexistindo questão de ordem pública em seu bojo, jamais deveria ter sido peticionada nesse instante
processual, por não ser o momento adequado, e, segundo, a revisão de pensão militar de ex-combatente,
bem como o ressarcimento de valores pretéritos, referem-se à matérias eminentemente financeira-
administrativas, que devem ser postuladas junto à própria Administração Militar ou, ainda, quando muito,
perante à Justiça Comum, não guardando qualquer pertinência com a matéria penal militar contida no
vertente Apelo, como bem lembrou a Subprocuradora-Geral Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO em seu
parecer fixado no Evento 27, do e-proc.
É o que basta para decidir.
Feitas essas ponderações, passa-se a dosimetria da pena.
Ao se analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, observa-se que a acusada é primária e
possuidora de bons antecedentes, o que, sopesados, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 30 dias, na
forma do art. 58, do mesmo Diploma Penal Castrense.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena provisória permanece no mesmo
patamar na segunda fase do sistema trifásico.
Na terceira fase, também não há causas de aumento ou de diminuição, o que torna a pena definitiva em 30
dias de detenção. Fixe-se, ainda, o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, com
fulcro no art. 33 do Código Penal comum, por analogia, e conceda-se o benefício do sursis.
Pelas razões já mencionadas, entendo não ser o caso de se aplicar o instituto do crime continuado na
conduta delitiva da acusada, permanecendo a reprimenda penal em 30 dias de detenção.
Ante ao exposto, votei vencido no sentido de dar provimento parcial do Recurso Ministerial para,
reformando-se a Sentença absolutória, condenar a civil MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA, com base

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:04:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e8ca662d
no art. 249 do CPM, à pena de 30 dias de detenção, sem a continuidade delitiva, com o benefício do "sursis",
pelo prazo de 02 anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d321d66
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7001382-52.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA, civil.
ADVOGADA: Dra. ASHBELL SIMONTON RÉDUA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a Sentença do Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
que absolveu a Acusada civil da prática, por 123 vezes, em continuidade delitiva,
do crime previsto no art. 249 do Código Penal Militar (CPM) - apropriação de coisa
havida acidentalmente.

Segundo arrazoado no Apelo, compreende o MPM que restou suficientemente
demonstrado que a Apelada, entre setembro de 2007 e novembro de 2017,
conscientemente, deixou de informar à Administração Militar que um de seus
filhos completara 21 anos e que, portanto, não lhe deveria mais ser paga a quota-
parte de 1/10 do valor da pensão por morte do progenitor e esposo da Ré.

Contrariamente à tese acusatória, a Ré sustentou ausência de dolo em receber
erroneamente tais valores. Nesse sentido, destaca que por 10 anos a
Administração Militar, embora procedesse com suas averiguações de rotina,
deixou de perceber o equívoco no pagamento do 1/10 da pensão a mais em favor
da beneficiária. Além disso, notável que o incremento da quota (R$ 334,12) ao
7/10 que ela já perfazia direito a receber (R$ 2.338,84) não seria algo tão
facilmente percebido.

Não obstante os fundamentos despendidos pela Defesa e adotados pela Sentença
absolutória, vislumbrei que a condenação se impõe, nos termos do rico e brilhante
Voto do eminente Ministro-Relator, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.

Como bem explorado e apontado no citado Voto, independente da falha
administrativa ou do silêncio da Acusada, a consciência dolosa se apresenta de
forma indiscutível a partir do erro que essa permitiu que a Administração Militar se
mantivesse a praticar. Com isso, objetivou e conseguiu se apropriar da quota-
parte (1/10) do seu filho por 123 meses desde que esse completara 21 anos,
quando esse, por não estar inscrito em ensino superior, deixou de fazer jus a tal
valor.

Essa longa repetição, com a ciência da Apelada, acarretou o sensível prejuízo de
mais R$ 95.000,00 ao Erário, os quais, até o momento, sequer foram ressarcidos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d321d66
Ademais, como destacado pelo filho beneficiário, Sr. Alan Carlos Silva, ele
inclusive desconhecia que tinha direito a quota apropriada, o que incrementa no
menosprezo praticado pela idosa.

Dessa forma, concordo integralmente com os fundamentos do insigne Relator
para, ao conhecer e prover parcialmente o Apelo ministerial, condenar a Apelada
pela prática do delito de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249,
caput, do CPM), com afaste da causa de aumento por continuidade delitiva, em
respeito à jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, que reconhece o caráter
de crime permanente a condutas análogas:

"[...]. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE
(CPM, ART. 249). ERRO ADMINISTRATIVO. [...].
CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME PERMANENTE.
INAPLICABILIDADE. 1. A alegação de que os depósitos
foram feitos por erro administrativo não exime o Réu de
responsabilidade penal. O próprio tipo penal faz referência
expressa a apoderar-se o agente de coisa alheia vinda ao seu
poder por erro. [...]. 4. Não se aplica a continuidade
delitiva nos casos de crime permanente. Precedentes do
STM. 5. Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime." (STM.
AP 0000014-91.2013.7.08.0008. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros
Góes. Julgado em 15.10.2014; grifo nosso).

Entretanto, em vista das circunstâncias acima frisadas, notável que a dosimetria
ofertada pelo Relator restou aquém da justa penalidade a ser imposta neste caso.

Nesse sentido, embora se apresentem neutros vários dos tópicos trazidos no art.
69 do CPM, indiscutível a gravidade do dolo e do dano praticado pela Pensionista
por meio da sua maliciosa inércia, que nitidamente se prolongou por mais de 10
anos e acarretou quase R$ 100.000,00 de dano à Administração Pública.

Dessa forma, compreendo por incrementar a pena de seu mínimo legal: 30 dias
(vide art. 58 do CPM) para 3 meses de detenção, a qual desde logo se adota como
pena final, uma vez que ausentes agravantes ou atenuantes e majorantes e
minorantes, genéricas ou especiais, o que acarreta no vencimento da segunda e
da terceira fase da dosimetria sem acréscimos ou decréscimos.

Ainda, em vista do efeito penal decorrente da condenação previsto no art. 109,
inciso I, do CPM, torna-se certa a obrigação da Ré em reparar o dano causado à
Fazenda Nacional. Quanto ao regime inicial para cumprimento, deverá ser o
aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos legalmente previstos no art. 84 do CPM e no art. 606 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), concedo o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 anos, atendidas as condições do art. 626 do
CPPM, excetuada aquela prevista em sua alínea "a".

Estabelecida a obrigação de pagamento do valor apropriado, fixa- se como
cláusula a reparação do dano. Sublinhe-se que o não pagamento, salvo justificada
impossibilidade de efetuá-lo, revoga obrigatoriamente o benefício (art. 86, II, do
CPM).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d321d66

Impõe-se também a obrigação de comparecimento trimestral à sede do Juízo da
Execução ou outro que lhe for definido. Designa-se, mais além, o Juízo de origem
para a realização da Audiência Admonitória, com fulcro no art. 611 do CPPM.

Pelo exposto, a acompanhar parcialmente o Voto do eminente Ministro-Relator,
conheço e dou parcial provimento à Apelação ministerial para, ao reformar a
Sentença absolutória, condenar a civil Maria Auxiliadora dos Santos Silva, pela
prática de apropriação de coisa havida acidentalmente - art. 249 do CPM, à pena
de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto; com a fixação do
efeito da condenação em obrigar a Ré a reparar o dano resultante do crime - art.
109, I, CPM; e com a concessão da suspensão condicional da pena, com as
cláusulas acima fixadas.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz